Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-52.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702138-52.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: ANTONIO SIMOES DE SA APELANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos observa-se que, proferida a sentença, o réu BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração, ainda não julgados. Sendo assim, remetam-se os autos à origem para a apreciação do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator